Tribunal: STF
Processo: ARE 1406016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COTAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECRETO N. 3.298/99. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI N. 12.764/12. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIOS NÃO PROVIDOS.



    1. Reexame Necessário e Apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO – UNIFESP em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de São José dos Campos, que concedeu a ordem, ratificando a liminar, para determinar à autoridade impetrada, reitor da universidade, que promovesse a matrícula da impetrante, portadora da Síndrome de Asperger, assegurando-lhe todas as medidas para cursar regularmente na condição de aluna com deficiência o Curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Integral (Vaga T7), no campus de São José dos Campos. Custas ex lege. Sem honorários advocatícios (Súmula 105, STJ, Súmula 512, STF e art. 25 da Lei n. 12.016/2009).



    2. Impetrante refere que se inscreveu do SISU e aplicou seus resultados à UNIFESP, cujo edital de seleção previa que “as vagas T7 são para candidatos com deficiência que, independentemente de renda (art. 14, II, Portaria Normativa n. 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n. 12.711/2012)” . Contudo, a matrícula foi indeferida sob o fundamento de que “faltou fazer referência (que) mostre deficiência intelectual e o impacto funcional dessa deficiência, para que se enquadre no que é especificado no Decreto n. 3.298/99.”



    3. A impetrante aduz que a negativa afronta a Lei 12.764/12 que “institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e define a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”



    4. A Lei n. 12.764/2012 dispõe que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, enumera as diretrizes de políticas públicas voltadas a atendê-las, bem como define, de modo expresso, os respectivos direitos, dentre eles, destaco: educação e ensino profissionalizante.



    5. Considerando os laudos colacionados, não há como afastar a conclusão a que chegou o MM Juiz a quo. Ademais, a análise do Decreto n. 3.298/99 não pode preterir o quanto disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/15, e na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, Lei n. 12.764/12.



    6. Reexame necessário e apelo não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato. A Lei n. 12.764/2012 dispõe que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, enumera as diretrizes de políticas públicas voltadas a atendê-las, bem como define, de modo expresso, os respectivos direitos, dentre eles, destaco: educação e ensino profissionalizante. Confira-se:



    [...]



    Deste modo, considerando os laudos colacionados, não há como afastar a conclusão a que chegou o MM Juiz a quo. Ademais, a análise do Decreto n. 3.298/99 não pode preterir o quanto disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/15, e na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, Lei n.12.764/12.



    Diante do contexto apresentado, entendo que a sentença trouxe deslinde adequado ao caso concreto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente